Tribunal: TJPA
Processo: 0000717-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000717-74.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MANOEL RICARDO DE SOUZA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000717-74.2021.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO D
A 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: MANOEL RICARDO DE SOUZA NETO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo recorrente condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Alega-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e a redução do prazo prescricional decorrente da menoridade relativa do recorrente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a pena imposta prescreve em 4 (quatro) anos. Contudo, em razão da menoridade relativa do recorrente ,à época dos fatos, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-se em 2 (dois) anos.

4.

Considerando que a denúncia foi recebida em 08/03/2021 e a sentença condenatória publicada em 01/08/2024, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa, consoante o art. 110, § 1º, do Código Penal e a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

5.

Inexistindo recurso por parte do Ministério Público, aplica-se a prescrição regulada pela pena concreta.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

07

dias do mês de
abril

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MANOEL RICARDO DE SOUZA NETO
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que condenou o apelante
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo

155, § 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro

(ID 23010532).

O apelante postula o reconhecimento da prescrição d
a pretensão punitiva
na modalidade retroativa (ID 23010544).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 23010547).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, de igual sorte, emitiu parecer pelo provimento do recurso (ID 25288012).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 2 (
dois) anos
de reclusão pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, inciso IV,
do
Código Penal
, cuja prescrição ocorre em 4 (
quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.

Ressalto, por oportuno, que à época dos fatos, o apelante era menor de 21 anos, tendo nascido em 02/10/2000, conforme documento de identidade constante no ID 23010396, fl. 24, e tendo o delito ocorrido em 15/01/2021, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-se em 2 (dois) anos.

Nesse sentido, considerando a ausência de recurso por parte do Ministério Público, conforme Certidão de Trânsito em Julgado constante no ID 23010541, a
r
eprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez
não havendo novo parâmetr
o
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 08/03/2021 (ID 23010423) e a sentença condenatória publicada em 01/08/2024 (ID 23010531), com trânsito em julgado para a acusação, tem incidência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 02 (dois) anos.

Sendo assim, tendo em vista a pena
in concreto
, e em razão da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal, há de ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do presente recurso e lhe dar provimento, para
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V, art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/04/2025